Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001054-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1001054-06.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada, determinou que a contagem dos prazos seja em dias corridos, inclusive os de suspensão das Ações e Execuções, suspendeu as negativações e protestos durante o período de blindagem e estabeleceu a permanência na posse dos bens essenciais às suas atividades.
O agravante alega que os prazos não podem ser contados apenas em dias úteis, pois é preciso distinguir quando são processuais (art. 219 do CPC) e materiais (dias corridos).
Aduz que a suspensão dos apontamentos restritivos e protestos se dá após deferida a concessão da Recuperação, depois da aprovação do plano pelos credores, quando então se opera a novação da dívida.
Insurge-se também contra a manutenção da agravada na posse dos bens, visto que não comprovada a essencialidade para suas atividades. E mais, ela nem mesmo especificou quais seriam eles, nem foi estipulado o período da permanência.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada, determinou que a contagem dos prazos seja em dias corridos, inclusive os de suspensão das Ações e Execuções, suspendeu as negativações e protestos durante o período de blindagem e estabeleceu a permanência na posse dos bens essenciais às suas atividades.
Segundo o entendimento do STJ, é no sentido de que a forma de contagem em dias úteis estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 somente tem aplicação a determinado prazo previsto na LRF se este se revestir de natureza processual e desde que a aludida forma se compatibilize com a lógica temporal adotada pelo legislador especial.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte.
4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento o stay period, previsto no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005 , em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados. 5.
Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores.
5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005.
5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.
6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.
7. Recurso especial provido. (REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)
Assim, desde que se trate de prazo eminentemente processual, e que a sua contagem em dias úteis não comprometa, de modo algum, a lógica temporal posta na LRF, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 219 do CPC, ou seja, em dias úteis.
Pelo exposto, defiro o pedido inicial tão somente para suspender o decisum no que tange à contagem do prazo.
Quanto às demais matérias, serão analisadas no mérito por não haver dano iminente ao agravante.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator